Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-62.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012582-62.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE BRITO VALVERDE FLORES - CPF: 915.138.711-53 (APELADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), APARECIDO FLORES DE SOUZA - CPF: 432.864.291-04 (APELADO), Secretária de Educação do Município de Rondonópolis (APELANTE), Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rondonópolis (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), APARECIDO FLORES DE SOUZA - CPF: 432.864.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE BRITO VALVERDE FLORES - CPF: 915.138.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada).)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – HABEAS DATA - ACESSO À INFORMAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NEGATIVA INFUNDADA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO NÃO CONFIGURADA-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 5o, XXXIII - “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/ MT
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação de n.o 1012582-62.2019.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 129670310):

“
Vistos etc.,

Trata-se de
Habeas Data
impetrado por
Alessandra de Brito Valverde Flores
e
Aparecido Flores de Souza
, por meio do qual afirma que a
Secretária Municipal de Educação do Município de Rondonópolis
e o
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis
estariam lhe negando acesso a documento de caráter público do qual se referiria as pessoas dos impetrantes.

Afirmam os impetrantes que fora realizada uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rondonópolis com a participação da Secretária da pasta e do Presidente do SISPMUR, reunião da qual teria sido lavrada uma Ata que estaria constando o nome da primeira impetrante e de seu esposo, o segundo impetrante.

Relata que administrativamente requereu cópia do referido documento perante as duas autoridades apontadas como coatora, todavia, estes teriam lhe negado o fornecimento de cópia da referida Ata por conter dados de pessoas que teriam feito denúncias anônimas, razão pela qual decretaram sigilo da referida Ata.

Pugnou desta forma a concessão da ordem para que as autoridades coatoras lhe forneçam cópia da referida Ata, pleiteando-a em sede de tutela provisória de urgência, cujo pedido foi indeferido através da decisão de ID 25578021.

A Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis apresentou informações no ID 28563305, onde arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou que não poderia apresentar o documento solicitado para resguardar o sigilo de denúncia anônima feita.

O Ministério Público interviu ao feito, pugnando pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva da Presidente do SISPMUR e, no mérito, a procedência do pedido inicial, resguardando, todavia, o sigilo da fonte.

A segunda impetrada, a Sra. Carmem Garcia Monteiro, Secretária Municipal de Educação, apresentou informações afirmando que não poderia apresentar o documento solicitado pela impetrante a fim de resguardar os dados de uma pessoa que teria feito uma denúncia anônima.

O Ministério Público ratificou o seu parecer anterior.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Habeas Data tem por finalidade fazer com que todos tenham acesso às informações que o Poder Público ou entidades de caráter público possuam em relação à pessoa do impetrante (art. 5o, LXXII, ‘a’, da Constituição Federal).

“LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”

Ademais, a Lei n. 9.507/97 regula o direito de acesso à informações e o rito processual do
Habeas Data
.

Assim, em seu art. 7o, apregoa:

“Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1o da referida lei conceitua que documento de caráter público é “
todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”.

Deste modo é necessário concomitantemente que o documento perquirido seja referente à pessoa do impetrante e que este seja de caráter público ou que conste em registros ou banco de dados governamentais.

Neste ponto, entendo pela legitimidade passiva da Presidente do Sindicato, isto porque não é exigível que a autoridade esteja vinculada à Administração Pública, basta que possua em posse cópia de documento de caráter público, o qual, consoante acima conceituado, se refere a “
todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”
.

Assim, a Ata almejada, redigida em reunião oficial da Secretaria Municipal de Educação, não se refere a documento que não possa ser transferido a terceiros, até porque, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis possui cópia desta, de modo que não podemos concluir que seja de uso privativo do órgão que a redigiu.

Desta feita, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada.

No mérito da demanda, sem grandes delongas, até em razão da simplicidade da matéria, não poderia as impetradas terem negado acesso da impetrante ao documento pleiteado, pois como dito pelas impetradas constam neste documento denúncias contra sua pessoa, o que poderá a levar – se já não levou – a ser responsabilizada por tais denúncias na esfera administrativa ou judicial, sem que possa dignamente se defender destas acusações.

Ademais, não verifico como justificável a negativa das impetradas com força do que dispõe os artigos 3o, inciso III, e 4o, inciso III, da Lei n. 12.527/2011, isto porque, o sigilo só poderia se manter para resguardar a segurança do Estado ou da sociedade, o que nem de longe chega a ser o caso dos autos.

Vejamos:

“Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;”

Ainda, o artigo 4o em seu inciso III, exige que restrição de acesso seja temporária.

Entretanto, para resguardar o sigilo da fonte denunciante, sem tolher o direito de acesso dos impetrantes ao documento solicitado, deveria as impetradas adotarem as providências dispostas no artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.524/2011, vejamos:

“Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...)

§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa,
é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
”

Assim, é evidente que ocultação da qualificação do denunciante anônimo ou a expedição de certidão com o teor da referida Ata, com a omissão do denunciante, asseguraria os direitos tanto do denunciante anônimo como dos impetrados.

Em vista disto, em consonância ao parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para determinar que as autoridades coatoras, em 05 (cinco) dias, apresentem em juízo o documento solicitado pelos impetrantes com a ocultação do denunciante no referido documento ou então através da expedição de certidão com o inteiro teor da Ata, abstendo de constar unicamente à fonte da denuncia anônima que lá consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (artigo 21 da Lei no 9.507/1997).

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei (art. 14 da Lei 9.507/1997).

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

A parte apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que
“(...)
o Sindicato na pessoa de sua presidente, não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, isso porque não é entidade governamental ou de caráter público, sua natureza jurídica nos termos do art. 44 do Código Civil, é de direito privado, sem fins lucrativos (...)”.

No mérito, sustenta que
“(...)
a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações permissivas da impetração de habeas data, seja no art. 5o, LXXII, da Constituição de 1988, seja no art. 7o da Lei 9.507/1997. Como se observa dos autos, buscam os impetrantes, cópia de ata registrada pela segunda impetrada, registrada no gabinete da primeira, na qual, segundo elas, faz referência a sua pessoa”.

Ressalta que,
“(...)
como informado pela Secretaria de Educação (doc. Junto a exordial), a Ata requisitada dispõe de denuncia sigilosa, não podendo ser fornecida sob pena de se inviabilizar todo e qualquer procedimento administrativo pelas autoridades competentes.”

Por essas razões, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Ante ao exposto, e pelo mais que dos autos consta, requer, respeitosamente digne-se esse e. Tribunal ao recebimento do presente recurso com efeito devolutivo e dar provimento a fim de que seja reformada a r. sentença do MM. Juiz
a quo
e de conseguinte julgar improcedente o pedido formulado na exordial, de acordo com a fundamentação exposta.

Termos em que, Pede deferimento”.

Ausentes as contrarrazões (ID. 129670316).

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, o parecer é pelo improvimento do recurso de apelação (ID. 135178655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/ MT
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação de n.o 1012582-62.2019.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido inicial.

Ressai dos autos que os apelados
Aparecido Flores de Souza e Alessandra de Brito Valverde Flores
, impetraram
Habeas Data
em desfavor da
Secretária Municipal de Educação do Município de Rondonópolis
e do
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis
afirmando que estariam negando acesso a documento de caráter público relativo às pessoas dos recorridos.

Narram, em síntese,
“
A primeira impetrante ALESSANDRA DE BRITO é servidora pública municipal, e atual diretora da UMEI Pequenos Brilhantes. O segundo impetrante, APARECIDO FLORES, é esposo da primeira impetrante. Ambos foram citados em ATA registrada sob no 018/2019, datada de 04/09/2019, e lavrada pelo segundo impetrado SISPMUR em reunião ocorrida no gabinete da primeira impetrada SEMED. Ao pedirem cópia da referida Ata, os impetrados negaram esse direito aos impetrantes, alegando sigilo de informação”.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, para
“
determinar que as autoridades coatoras, em 05 (cinco) dias, apresentem em juízo o documento solicitado pelos impetrantes com a ocultação do denunciante no referido documento ou então através da expedição de certidão com o inteiro teor da Ata, abstendo de constar unicamente à fonte da denuncia anônima que lá consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Ab initio
,
insurge-se a parte apelante, alegando sua ilegitimidade passiva,
pois a entidade sindical não seria entidade governamental ou de caráter público para se responsabilizar pelo fornecimento de tais informações
.

Atenta à questão posta, no que tange à alegação, é certo que ela não merece prosperar, tendo em vista que o respectivo sindicato exerce atribuições de interesse público.

Nesse sentido, vejamos a Lei n.o 9.507/97 que regulamente este remédio constitucional:

“Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”.

Apesar da natureza jurídica do sindicato ser de direito privado, este exerce atribuições de interesse público.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, observa-se que o pedido inicial diz respeito à obtenção de cópia de
documento de caráter público.

Sobre o cerne da questão, sabe-se que o direito à informação configura elemento essencial do regime democrático e do Estado de Direito.

A omissão injustificada viola o exercício de relevante garantia do cidadão, por implicar em evidente ofensa a direito constitucionalmente amparado, conforme previsão do art. 5o, XXXIII:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

A propósito, Odete Medauar ensina

“deve ser interpretado da maneira mais aberta possível, para que não se criem restrições indevidas ao direito de obter certidão, tendo em vista, sobretudo, o princípio da publicidade que norteia as atividades de todos os setores da Administração, direta e indireta. Desse modo, os termos 'repartições públicas' hão de ser entendidos como quaisquer órgão ou entidades públicas; a expressão”

(Direito Administrativo 'defesa de direitos' deve abranger os direitos individuais, coletivos e difusos Moderno, Editora Revista dos Tribunais, 12a edição, pág. 145).

Nesse contexto, a previsão constante do artigo 5o, da Constituição da Republica, quanto ao presente remédio, assim dispõe:

“LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”

Veja-se que a Lei no 9.507/1997, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data
no artigo 7o, apresenta similitude com o texto constitucional:

“Art. 7o Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

José Afonso da Silva, sobre o direito à informação, assevera:
“o direito previsto é o de receber informações requeridas que sejam de interesse do requerente, ou de uma coletividade a que ele pertence, ou gerais. A esse direito, devidamente requerido e formulado, corresponde a obrigação dos órgãos públicos de satisfazê-lo, mediante a prestação das informações requeridas no prazo que a lei estabelecer, que gira entre 15 a 30 dias.”

(Comentário Contextual à Constituição, Malheiros, 3a edição, a prestação deve ser a mais completa possível. 2007, pág. 129).

No caso
, como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau:

“(...)
Ademais, não verifico como justificável a negativa das impetradas com força do que dispõe os artigos 3o, inciso III, e 4o, inciso III, da Lei n. 12.527/2011, isto porque, o sigilo só poderia se manter para resguardar a segurança do Estado ou da sociedade, o que nem de longe chega a ser o caso dos autos.

Vejamos:

“Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;”

Ainda, o artigo 4o em seu inciso III, exige que restrição de acesso seja temporária.

Entretanto, para resguardar o sigilo da fonte denunciante, sem tolher o direito de acesso dos impetrantes ao documento solicitado, deveria as impetradas adotarem as providências dispostas no artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.524/2011, vejamos:

“Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...)

§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa,
é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
”

Assim, é evidente que ocultação da qualificação do denunciante anônimo ou a expedição de certidão com o teor da referida Ata, com a omissão do denunciante, asseguraria os direitos tanto do denunciante anônimo como dos impetrados (...)”
.

Em igual sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR:

APELAÇÃO CÍVEL. ACESSO À INFORMAÇÃO.HABEAS DATA.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLEITO DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE A EMPRESA É PARTE OU INTERESSADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CUMPRIMENTO PARCIAL DO PLEITEADO EM JUÍZO. NEGATIVA INFUNDADA. DIFICULDADES TÉCNICAS QUE NÃO PODEM SOBREPOR O DIREITO À INFORMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Nos termos do art. 5o, XXXIII - “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

RECURSO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. (APL 0013477-46.2018.8.16.0129, 5a CAMARA CÍVEL, DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, julgado em 10/02/2020, publicado 11/02/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023